Tribunal: TJMT
Processo: 1025249-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025249-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crime Culposo, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), JACKELINE LEAO SOUTHIER - CPF: 014.964.831-62 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), RODRIGO BEM FICA PIPI - CPF: 076.112.361-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025249-84.2022.8.11.0000

PACIENTE: JACKELINE LEAO SOUTHIER
IMPETRANTE: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, QUALIFICADA PELA CONDUÇÃO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
– NULIDADE DO FEITO PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À PERÍCIA REALIZADA NO LOCAL DO DELITO – DESNECESSIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – QUESTIONAMENTOS QUE BUSCAM A COMPENSAÇÃO DE CULPA – INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE NO DIREITO PENAL PÁTRIO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima”
(AgRg no AREsp 1799110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025249-84.2022.8.11.0000

PACIENTE: JACKELINE LEAO SOUTHIER
IMPETRANTE: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jackeline Leão Southier,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, em decorrência de decisão prolatada na Ação Penal n.
0011748-17.2019.8.11.0055.

Em suas razões, assevera que: 1) a paciente foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 302, § 3o, da Lei n. 9.503/97 [Código de Trânsito Brasileiro] em razão do fatídico acidente ocorrido no dia 13-1-2019, que vitimou Rodrigo Bem Fica Pipi; 2) em 6-3-2019, a defesa formulou pedido de complementação das informações relativas à perícia realizada no local do delito; 3) o juízo
a quo,
apenas na audiência de instrução realizada em 1o-12-2022, analisou o pleito e o indeferiu, o que acabou prejudicando a defesa da paciente, uma vez que a impediu de corroborar as teses defensivas; 3) “
constitui constrangimento ilegal, violando a ampla defesa – a qual é constituída pela defesa técnica e autodefesa, ao contraditório e ao devido processo legal, a designação de audiência de instrução e julgamento, sem que antes seja assegurada a análise da prova pericial pela defesa na sua integralidade, com a possibilidade de se requerer a oitiva de peritos e/ou assistentes em juízo
” (sic).

Amparado nesses argumentos, requer concessão da ordem para
“
assegurar que a suspensão da audiência de instrução e julgamento e que seja designada nova audiência e que somente seja realizada após a juntada da complementação dos pedidos formulados pela defesa em relação a petição inserida no ID n° 58621983 - Pág. 112, para realização de perícias e elaboração de laudos que instruem a ação penal originária
”
(sic)
.

A liminar pleiteada foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025249-84.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetida
Jackeline Leão Southier
, por ordem do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Penal n.
0011748-17.2019.8.11.0055
.

Segundo o impetrante,
“
constitui constrangimento ilegal, violando a ampla defesa – a qual é constituída pela defesa técnica e autodefesa, ao contraditório e ao devido processo legal, a designação de audiência de instrução e julgamento, sem que antes seja assegurada a análise da prova pericial pela defesa na sua integralidade, com a possibilidade de se requerer a oitiva de peritos e/ou assistentes em juízo”
(sic).

No caso
sub examine,

consta nos autos que, após a constatação do crime, foi realizado, em 13-1-2019, o Laudo de Perícia n. 600.2.07.2019.000420-01, o qual descreveu:

“Os locais de repouso dos veículos envolvidos (se últimas) e a observação da posição do câmbio de V2 (motocicleta da vítima) indicam que os mesmos estavam em velocidades compatíveis com as vias.

A presença de material, tipo cerveja, no interior de V1 (caminhonete dirigida pela ré), ainda geladas, podem indicar seu consumo em tempo próximo pelo(s) ocupante(s) ou ex-ocupante(s) de V1.

Não foram evidenciadas marcas de arraste de pneumáticos sobre a via, nem marcas nos veículos presentes, nem a presença de outros elementos estranhos aos veículos, que poderiam sugerir impacto, anterior à colisão de V1 e V2, sofrido em ambos. Assim, das possibilidades (ou a combinação delas) sugere(m)-se:

1.

Não parada obrigatória de V1 (indicada por sinalização vertical na via ou pela regra preferencial de V2 em aproximação à direita em cruzamentos de vias);

2.

Não observação da chegada de V2 (e.g. pontos cegos em V1, iluminação local/ambiental, luzes de V2) pelo condutor de V1;

3.

Avaliação inadequada (e.g. percepção alterada ou equivocada) pelo condutor de V1, do tempo de passagem seguro no cruzamento de via com veículo em aproximação (avaliações da velocidade própria e do veículo em aproximação e tomada de decisão);

4.

Não visualização da placa indicativa “PARE” pelo condutor de V1;

5.

Velocidade incompatível do Veículo 1, caso o local de repouso final deste tenha sido alterado;

6.

Material tipo cerveja gelada e presente em V1, pode indicar que alterações de percepção (tardia e de julgamento) e alteração de tempos de resposta a estímulos (aumentados) estejam presentes, em seu condutor, pelo consumo de bebidas alcoólicas.

CONCLUSÃO:

Em face ao observado e exposto, sugere-se a não parada do Veículo 1 para a passagem do Veículo 2 (que possuía a preferência de passagem no cruzamento das vias), com óbito do seu condutor devido aos traumas sofridos”
(p. 2 – id. 152949673).

A defesa da paciente peticionou nos autos em 6-3-2019, requerendo alguns esclarecimentos do perito técnico que não constaram no laudo pericial, a saber:

“01 - Em seu item 2.2 em fls.48, a defesa entende que a perícia técnica deixou de citar ou informar a velocidade aproximada que a motocicleta trafegava e qual seria a velocidade máxima permitida para a via?

02- Em seu item 2.2.2, em fls.48-V, a defesa entende que a perícia técnica deixou de citar ou informar, qual a velocidade média desempenhada pela motocicleta HONDA CG/FAM ESI - PLACA NUC 0825, tomando por base as avarias produzidas com a colisão?

03- Em seu item 2.2.2, em Ils.48-V, a defesa entende que a perícia técnica deixou de citar ou informar, qual a velocidade média desempenhada pela motocicleta HONDA CG/FAM ESI - PLACA NUC 0825, em 3a marcha, conforme consta neste item do laudo pericial?

04- A perícia deixa de citar se o capacete da vítima estava com o prazo de validade vencido, e se estava afivelado corretamente na cabeça ou se estaria desafivelado, em desconformidade com a legislação de trânsito?

05- A motocicleta HONDA CG/FAM ESI - PLACA NUC 0825, estava regular no DETRAN?

06- A vítima era habilitada?”.

O feito transcorreu
por mais de 3 (três) anos
sem a análise do pedido por parte do juízo da causa, sem qualquer outra provocação da defesa da paciente.

Neste ponto, entendo que, a princípio, inexiste a nulidade alegada pela demora na análise do pleito pela autoridade judiciária, ao argumento de que acabou
“impossibilitando a defesa em sua plenitude”.

Conquanto fosse recomendável ao juízo que analisasse o pedido defensivo logo após o requerimento formulado nos autos, a inobservância dessa cautela, neste caso, não é causa de anulação do processo, notadamente porque, se de fato fosse de extrema relevância para a defesa tais informações, teria ela reiterado tais pleitos – sobretudo porque, naquele momento processual, havia uma discussão acerca da competência para julgamento do feito –, ingressado com pedido de correição parcial (COJE, art. 36), ou impetrado mandado de segurança.

Fato é que nenhuma medida foi tomada para análise pretérita dos requerimentos formulados pela defesa, razão pela qual foram apreciados e indeferidos pelo juízo
a quo
durante a audiência de instrução
,
nestes termos:

“Tocante ao pleito formulado pela Defesa, de análise do pedido pendente de apreciação judicial, que foi formulado no dia 06 de março de 2019 e se encontra juntado no ID. 58621983, verifico que merece ser indeferido. Isso porque, quanto aos itens “01”, “02”, “03”, “04”, “05” e “06”, não há relevância em serem respondidos pela perícia, porquanto eventuais fatos de o capacete da vítima estar com prazo de validade vencido e afivelado, ou não, corretamente, a motocicleta da vítima estar regular no DETRAN e a vítima ser habilitada, ou não, estão atrelados a eventual parcela de culpa da vítima no evento morte, contudo, como no direito penal não há se falar em compensação de culpas, ainda que essas respostas fossem positivas, a culpabilidade da ré somente será aferida se houver ela agido com culpa, em qualquer de suas modalidades, independentemente de culpa concorrente da vítima. Não obstante isso, o laudo pericial, apesar de não ter especificado a velocidade exata da motocicleta (o que por vezes é impossível), esclareceu que a motocicleta da vítima transitava em velocidade compatível com a permitida para o local. Pelos mesmos motivos, não há razão para se pretender a redesignação da audiência, motivo pelo qual, INDEFIRO o pleito formulado pela Defesa no ID. 58621983 e reiterado nesta oralidade”
(p. 45-46 – id. 152949679).

Nesse contexto, a despeito das razões invocadas pelo impetrante, não visualizo o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pretendida.

A autoridade coatora demonstrou na decisão os motivos que a levaram a indeferir os pedidos de suspensão da audiência de instrução e de complementação da perícia técnica do local do acidente, já que, segundo ela, os pedidos defensivos
“estão atrelados a eventual parcela de culpa da vítima no evento morte, contudo, como no direito penal não há se falar em compensação de culpas, ainda que essas respostas fossem positivas, a culpabilidade da ré somente será aferida se houver ela agido com culpa, em qualquer de suas modalidades, independentemente de culpa concorrente da vítima”.

Nesse sentido também se manifestou a douta a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, ao consignar que
“a delonga na análise do requerimento defensivo não trouxe prejuízos para a defesa, afinal, os questionamentos acerca do laudo pericial realizado versam sobre quesitos que possam evidenciar a culpa concorrente da vítima para a produção do resultado morte, o que é indiferente no caso do crime imputado a paciente, qual seja, artigo 302, §3o, da Lei no 9.503/97. Pois, neste caso, a culpa concorrente ou eventual risco provocado pela vítima não exclui o nexo de causalidade, sequer a responsabilidade penal do agente”.

Com base em tais razões, não cabe falar em ilegalidade da decisão, notadamente porque encontra guarida no entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TESES ABSOLUTÓRIAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 2. No que diz respeito às teses de ausência de provas, falta de nexo de causalidade e culpa exclusiva de terceiro, observa-se que a alteração do julgado na forma pretendida, demandaria necessariamente nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, “no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima
” (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1o/9/2015). 4. Agravo regimental desprovido
(AgRg no AREsp 1799110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA CULPOSA. NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Segundo o art. 403 do CPP, em regra, as alegações finais serão orais, exceto os feitos complexos ou com número elevado de acusados, nos quais o magistrado poderá conceder às partes o prazo de 5 dias para apresentação de memoriais escritos.

2.
Em direito penal não existe compensação de culpa, de modo que eventual reconhecimento de conduta culposa de terceiro nenhum benefício traria à recorrente, haja vista que foi consignado pelas instâncias antecedentes que a ré agiu com culpa no acidente
.

3. A reforma do acórdão recorrido, a fim de aferir o nexo de causalidade e a culpa exclusiva de terceiro, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido
(REsp n. 1.840.263/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 15/6/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jackeline Leão Southier
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023